Tribunal: TJMT
Processo: 1024915-50.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024915-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Menores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (ADVOGADO), LUCAS GONCALVES DUARTE - CPF: 003.915.531-51 (AGRAVANTE), GABRIELA FRANCA ARQUAZ - CPF: 059.329.291-03 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KATIA DE CAMARGO - CPF: 726.924.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA EM FAVOR DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA – DECISÃO QUE DETERMINOU O AFASTAMENTO DA VÍTIMA, COM DISTÂNCIA MÍNIMA DE 1.000 (MIL) METROS, BEM COMO DE MANTER QUALQUER CONTATO, ATRAVÉS DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Presentes tais requisitos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Em sede de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância bastando, portanto, suas declarações para justificar a aplicação de algumas medidas protetivas, a saber, as previstas no art. 22, inc. III, alíneas a, b e c, e V da Lei nº 11.340/06.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por LUCAS GONCALVES DUARTE contra a decisão interlocutória, de Id.
74999235
, proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara de Nova Mutum, que, nos autos da Ação Cautelar de Medida Protetiva nº º 1004895-71.2022.8.11.0086 ajuizada por GABRIELA FRANCA ARQUAZ, deferiu as medidas protetivas em favor da agravada, pelo tempo que perdurar o processo de investigação/ação penal.

O agravante aduz a ausência dos requisitos autorizadores a medida cautelar, quais sejam, o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris.

Assevera que de forma genérica foi acusado de praticar crime de ameaça, porém não há elementos concretos sobre a acusação, pois a agravada teria usado do poder de polícia do seu genitor para invadir a sua residência.

Requer, assim, a revogação das medidas protetivas

Não houve pedido liminar.

A agravada apresentou contrarrazões no Id. 157568241 -, refutando as razões recursais.

O d. Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, no parecer de Id. 170199661, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodovim, p. 476)

Não destoa dessa, a lição de JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA:

“(...) embora o texto do CPC/2015 não nos permita extrair que a maior probabilidade conduz à tutela de urgência antecipada, e o menor grau de certeza à mera conservação, a isso se acaba chegando logicamente. Há, ainda, outro elemento a considerar: o CPC/2015 disciplina tutelas de evidência que dispensam a urgência e têm índole antecipatória. Assim, embora uma correlação, em termos absolutos, entre 'maior evidência = antecipação' e 'menor evidência = cautelar' não nos pareça adequada, tudo conduz a que se conclua que o maior grau de certeza quanto à existência do direito tende a favorecer a concessão de antecipação da tutela.”

E mais,

“(...) evidência e urgência podem ou não ser extremadas, ou apenas evidência ou urgência ficam extremadas (concorrendo o outro pressuposto, de modo menos exagerado), ou, ainda, hipóteses de tutela 'pura', em que a evidência dispensa a urgência, ou vice-versa, podendo haver as seguintes variações: evidência extremada pura, urgência extremada pura, evidência extremada e urgência não extremada, urgência extremada e evidência não extremada, evidência e urgência extremadas, evidência e urgência não extremadas, evidência pura de extremidade legalmente presumida, urgência pura de extremidade legalmente presumida.”
(JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, in Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, 4ª Ed, Editora Revista dos Tribunais, p. 498/499)

No caso, conforme relatado, pretende o recorrente reformar a decisão do Juízo
a quo
que deferiu os pedidos da agravada e determinou o seu afastamento e contato com a agravada pelo tempo que perdurar o processo de investigação/ação penal

Inconformado, o recorrente pugna pela revogação das medidas protetivas ao argumento de que a decisão foi tomada sem que a agravada tenha apresentado prova de suas alegações.

No entanto, sem razão.

Para a incidência da Lei nº 11.340/2006, além de o crime ser cometido em âmbito doméstico e familiar, exige-se que o ofensor tenha em mente o gênero da pessoa ofendida, oprimindo-a em razão de ser ela do sexo feminino, decorrente de sua condição de vulnerabilidade.

O núcleo essencial da Lei nº 11.340/06 visa dar concretude ao art. 226, § 8º, da Constituição Federal, cujo preceito volta-se à proteção e à assistência da família, tanto quanto à unidade familiar quanto à pessoa de cada um de seus integrantes.

Por meio da chamada Lei Maria da Penha criou o legislador mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações domésticas e familiares. Nessa proteção e assistência, inclui-se a mulher vítima de violência ou de risco de violência perpetrada por irmão, e não apenas por cônjuges ou companheiros. Aliás, a norma abrange, também, a hipótese de violência praticada por filho, cunhado, sogro, namorado e qualquer integrante do núcleo familiar, desde que ocorrido o fato no ambiente doméstico, familiar ou de intimidade.

Há situações em que fica difícil estabelecer se a agressão ocorre ou não em virtude da vulnerabilidade da mulher, isso deve ser procurado em cada caso concreto. Se a espécie dos autos se resumisse a uma agressão verbal ou física, decorrente de briga pelo patrimônio da família, realmente a competência seria do juízo criminal, e não de violência doméstica e familiar contra a mulher.

No caso em debate, não é demais ressaltar que a medida protetiva foi determinada em decisão de caráter provisório, que pode ser revogada a qualquer tempo quando não restarem mais presentes os motivos que a justificaram ou o risco à integridade física e psíquica da mulher denunciante.

Como bem consignou a d. representante Ministerial, diante do acervo processual apresentado, a medida impugnada se justifica, devendo ser mantidos os bens lançados argumentos do Juízo
a quo
na decisão ora vergastada:

“Não obstante os seus argumentos, imperioso destacar que as medidas deferidas são de caráter cautelar, visando prevenir eventual violência doméstica e familiar e, neste momento, não se presta a “investigar” suposta agressão e/ou injuria do agravante, mas tão somente analisar se deferida em consonância com o artigo 1º da Lei nº 11.340, de 7 de Agosto de 2006 (“Art. 1º Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar”
(Id. 170199661).

Portanto, a toda evidência, a decisão do Juízo
a quo
buscou acautelar a integridade física e psicológica da agravada, diante das ameaças perpetradas pelo recorrente.

Assim, não restaram configurados os pressupostos autorizativos da tutela recursal, devendo ser mantida a decisão atacada.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DILAÇÃO PROBATÓRIA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – NECESSIDADE –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS PELO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, desde que presente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não restando claras as provas produzidas nos autos para confirmar as alegações da Agravante, o desprovimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que inviável a dilação probatória em sede de agravo de instrumento.”
(
TJ/MT. AI 92713/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017)

“TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO –
ART. 300, CPC –– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
– AGRAVO DESPROVIDO. Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos numa cognição não exauriente, a indeferimento da cautela liminarmente é medida que se impõe.”
(TJ/MT. AI 115655/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 06/12/2016)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023